Tribunal: TJDFT
Processo: 0703776-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703776-43.2020.8.07.0018 RECORRENTE: TERRACAP RECORRIDO: CLÁUDIA CRISTINA DA SILVA JULIÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. DJE. ART. 5o, § 3o, LEI 11.419/06. DJE SUBSTITUI QUALQUER OUTRO MEIO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL. PRECEDENTES. TJDFT. STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu da apelação por intempestividade. 1.1. Em suas razões a autora, ora agravante, requer a reconsideração da decisão combatida ou que se assim não se entender, que seja reformada a decisão monocrática, reconhecendo-se a tempestividade da apelação. Sustenta, em síntese, que houvera uma duplicidade de publicações no sistema PJE e por meio do Diário Oficial. Alega que, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, a intimação efetivada por meio do portal previsto no artigo 5o da Lei 11.419/2006 prevalece sobre aquela realizada pelo Diário de Justiça Eletrônico. 2. Da tempestividade. 2.1. No caso dos autos, o início do prazo recursal ocorre na data de publicação no Diário de Justiça eletrônico, tendo em vista o disposto no art. 4o, §2o, da Lei 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e que prevê que a publicação no DJe substitui qualquer outro meio de intimação, para qualquer efeito legal, “à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal”. 3.2. Precedente desta Corte de Justiça: “(...) 1. A intimação realizada por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico - DJe prevalece sobre qualquer outro meio de comunicação, conforme art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/06, inclusive a intimação eletrônica, efetivada por meio do Sistema PJe, em data posterior. 2. Negou-se provimento ao agravo interno.” (07046847120188070018, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 23/10/2020). 2.3. Precedente do STJ: “(...) 2. A publicação do acórdão estadual no Diário da Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para fins de intimação, exceto nos casos em que a lei exija vista ou intimação pessoal." (AgInt nos EDcl no AREsp 1130830/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, Dje 30/04/2018). 3. Agravo interno conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 4o e 5o, ambos da Lei 11.419/2006, sustentando que deve ser considerada tempestiva a apelação por ela interposta, uma vez que, ante a ocorrência de duplicidade de publicações no sistema PJE e no Diário Oficial, a intimação efetivada via portal eletrônico prevalece sobre aquela realizada pelo Diário de Justiça Eletrônico. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o e 5o, ambos da Lei 11.419/2006. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A030